Tribunal: TJDFT
Processo: 0737274-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737274-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: JANDIR FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença instaurada pela agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, delimitou a obrigação de restituição dos valores ao período compreendido entre 08.03.1999 a 29.09.2010; indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravado e condenou a ora agravante a pagar honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §6o do Código de Processo Civil e Recurso Especial n. 1.134.186/RS. Na mesma decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau observou que não houve o cumprimento espontâneo da obrigação de pagamento no prazo legal, motivo por que aplicou a multa 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Em relação aos honorários advocatícios, afirmou que foram fixados no início do procedimento de cumprimento de sentença. A agravante relata que o processo originário consiste em cumprimento de sentença na qual se decidiu acerca da legalidade de reajustes realizados em complementação de aposentadoria. Informa terem sido julgados improcedentes os pedidos formulados pelo agravado e afirma que, em consequência, surgiu a faculdade de cobrar os prejuízos suportados pela entidade agravante, nos moldes do art. 515, I, do Código de Processo Civil. Narra que, na petição em que requereu o cumprimento de sentença, observou a possibilidade da cobrança e a ausência de prescrição para que o agravado fosse intimado a pagar o débito exequendo, sob pena incidência de multa e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), conforme previsto no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Conclui ter indicado o dever de ressarcimento referente ao período pago em decorrência de decisão liminar, importe a ser atualizado com as devidas correções monetárias e juros legais. Relata que o agravado apresentou, antes da juntada de aviso de recebimento da intimação, impugnação ao cumprimento de sentença. Informa que, na supramencionada impugnação, o agravado trouxe teses referentes à necessidade de concessão de gratuidade de justiça, à necessidade de concessão de efeito suspensivo, inexistência do dever de devolução de qualquer verba, ausência de pedido de restituição na fase de conhecimento, inexistência de título executivo. Acrescenta que o agravado rogou pelo reconhecimento da prescrição trienal a contar do trânsito em julgado da ação principal, pelo reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, além de reconhecimento da impossibilidade de pagamento dos valores não abarcados pela decisão liminar. Afirma que o agravado apresentou, na oportunidade, declaração de hipossuficiência, mas não trouxe qualquer memória de cálculo aos autos com o valor que entendia ser devido. Relata que o agravado, requereu, de forma sucessiva, caso o juiz lhe impusesse o dever de pagar, que fosse realizada limitação temporal. A agravante sustenta estarem presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Argumenta que eventual pedido provisório de cumprimento dos honorários sucumbenciais fixados em seu desfavor poderá lhe causar muitos prejuízos e atingir os beneficiários dos planos previdenciários. Esclarece ser entidade de previdência complementar que visa instituir e administrar benefícios de caráter previdenciário aos empregados das patrocinadoras. Frisa que todo seu patrimônio tem por finalidade o pagamento de suplementação de aposentadoria – verba de natureza salarial. Informa que, ao instaurar o cumprimento de sentença originário, objetivou o ressarcimento dos valores dispendidos durante a vigência da liminar concedida na fase de conhecimento. Afirma que, embora tenha sido reconhecida a possibilidade de cobrança apenas dos valores dispendidos em decorrência da supramencionada liminar, o Juízo de Primeiro Grau condenou a ora agravante em verbas sucumbenciais, por entender que seu pedido havia extrapolado o período relacionado à liminar. Defende a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja reconhecido que a cobrança realizada pela ora agravante incidiu sobre o período de vigência da liminar em comento. Reitera que o agravado, na impugnação apresentada, formula pedido sucessivo relacionado à limitação da cobrança, mas não apresenta o valor que entende devido, tampouco junta planilha aos autos. Afirma que, nos termos do art. 525, §§4° e 5°, do Código de Processo Civil, ao alegar excesso, o impugnante deve indicar imediatamente o valor que entende correto, com a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição liminar da impugnação. Conclui que, por não terem sido observados pelo agravado os supramencionados dispositivos legais, a impugnação deve ser rejeitada e, consequentemente, deve ser reconhecida a ausência de sucumbência da ora agravante. Narra que o Juízo de Primeiro Grau, ao condenar a ora agravante a pagar 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios em decorrência do acolhimento parcial da impugnação, utilizou como fundamento o art. 85, §6o, do Código de Processo Civil, bem como o Recurso Especial n. 1.134.186/RS. Aduz que o Recurso Especial n. 1.134.186/RS não se aplica ao caso em comento, posto que, proferido na égide do anterior Código de Processo Civil, referia-se ao art. 80, §4°, do diploma revogado, relacionado à equidade quando o valor apurado era inestimável. Em relação ao art. 85, §6o do Código de Processo Civil, defende se tratar de dispositivo que fundamenta seu pleito. Alega que, na impugnação, o agravado formulou 10 (dez) pedidos, dos quais apenas 2 (dois) foram providos: limitação temporal da cobrança e concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Conclui que o agravado foi sucumbente em 80% (oitenta por cento) das alegações indicadas em sua impugnação que fora parcialmente provida e que o êxito em 20% (vinte por cento) de suas alegações pode ser revertido, por serem estas discutidas no presente recurso. Acrescenta que o cumprimento de sentença originário não foi extinto e que o agravado deu causa à instauração da referida fase processual ao não pagar voluntariamente a obrigação. Sustenta que, conforme precedente trazido pelo Juízo de Primeiro Grau, a parte que deu causa à instauração do cumprimento de sentença deve arcar com as verbas honorárias da impugnação. Defende que, em razão de a fundamentação utilizada pelo Juízo de Primeiro Grau não ser cabível para condenar a ora agravante ao pagamento de honorários, houve violação ao princípio da legalidade. Sustenta não ser razoável que o acolhimento de 20% (vinte por cento) das razões do impugnante/agravado impute condenação ao pagamento de verbas honorárias à parte que obteve provimento nos 80% (oitenta por cento), nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conclui ter decaído em parte mínima dos pedidos, motivo por que sustenta que o ônus deve ser arcado integralmente pelo agravado ou ser distribuído proporcionalmente entre vencedor e vencido, nos termos do art. 86, do Código de Processo Civil. Registra que, na decisão ID 65964340, restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravado, contra o que este não se insurgiu. Informa que, na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau, de forma equivocada, mencionou que o agravado seria beneficiário de justiça gratuita. Afirma que, diante da existência de preclusão, deve ser reformada a decisão agravada para que seja restabelecido o indeferimento da gratuidade de justiça. Observa que, ainda que não seja esse o entendimento, o benefício em comento deve ser deferido apenas quando comprovada a necessidade, o que afirma não ter ocorrido no processo originário. Subsidiariamente, requer o reconhecimento ex nunc da referida concessão, para que se observe que, por ter sido deferida após a fixação dos honorários advocatícios, estes são exigíveis. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada para: 1) que seja certificado que, no pedido inicial do cumprimento de sentença, tratou apenas do período de vigência da liminar, bem como para que não lhe seja imputado qualquer excesso diante da não apresentação, pelo agravado, de planilha com o valor que entende como devido; 2) subsidiariamente, ser observado o princípio da causalidade, nos termos do art. 86, do Código de Processo Civil, para que o agravado arque integralmente com a sucumbência, por ter sido sucumbente em maior parte em sua impugnação, ou que a verba seja proporcionalmente dividida; 3) que seja restabelecido o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Caso não seja esse o entendimento, requer a concessão de efeito ex nunc ao benefício, para que seja mantida a exigibilidade da verba honorária fixada anteriormente. Preparo regular (ID 19158037). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. O cumprimento de sentença originário se refere a ações principal e cautelar propostas pela ANAPEC (Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da CERES), nas quais esta sustentava, em síntese, ser devido legalmente reajuste na complementação de aposentadoria paga pela entidade de previdência complementar agravante. Na ação cautelar, em março do ano 1999, restou deferido o pedido liminar para que a agravante mantivesse o reajuste nos benefícios de aposentadoria. Proferiu-se, em análise simultânea dos feitos, sentença na qual foram julgados procedentes os pedidos “para declarar a correção do reajuste da complementação da aposentadoria pago pela ré feito em setembro de 1994, conforme os critérios estabelecidos na MP 566/94 e a ilegalidade da redução dos benefícios promovida pela ré em dezembro de 1998”. A agravante interpôs apelação, que foi provida aos 29.09.2010 por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios “(...) para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos na ação principal e cautelar. Condeno a autora, ANAPEC, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, na conformidade do disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).” A agravante objetiva, no processo originário, a devolução dos valores pagos a maior por ela ao agravado, decorrentes do pagamento dos benefícios com os reajustes em comento. O agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi analisada e parcialmente acolhida na decisão agravada. A agravante sustenta, em síntese: 1) ter indicado, na petição inicial do cumprimento de sentença, que a cobrança intentada se referia ao pedido em que vigeu a medida liminar, motivo por que inexistiria excesso na execução; 2) a necessidade de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, pois o agravado não apontou, na oportunidade, o valor que entende correto, tampouco apresentou demonstrativo dos cálculos; 3) que os honorários advocatícios sucumbenciais da impugnação devem ser arcados integralmente pelo agravado ou serem calculados proporcionalmente, com base no número de pedidos apresentados pelo agravado na impugnação apresentada; 4) ter ocorrido preclusão, pois os benefícios da gratuidade de justiça foram indeferidos ao agravado e este não se insurgiu contra a decisão. Subsidiariamente, afirma que os efeitos da gratuidade de justiça se dão a partir do deferimento, razão por que não atingem honorários fixados no início do cumprimento de sentença. I) ABRANGÊNCIA DOS VALORES COBRADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A agravante afirma que, no pedido inicial do cumprimento de sentença, tratou apenas da cobrança dos valores pagos no período de vigência da decisão liminar. Conclui, por isso, que, na decisão agravada, ao se reconhecer a possibilidade de cobrança apenas dos valores pagos durante o referido período, o Juízo de Primeiro Grau conferiu o que por ela fora pleiteado. A análise da petição inicial[1] do cumprimento de sentença demonstra que os valores cobrados pela agravante não se restringem ao período de vigência da decisão liminar. Confiram-se trechos da petição inicial: Desta feita, faz jus a EXEQUENTE ao pagamento dos valores decorrentes da efetivação da tutela, e aqueles pagos até a efetiva cessação pela EXEQUENTE, na ordem de R$ 251.886,46 (duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos), nos termos do art. 302 do CPC, como forma da mais lídima justiça. (...) Pelos motivos acima expostos, portanto, a EXEQUENTE requer a este juízo que todo o período do reajuste pago por meio de liminar, inclusive após sua revogação, deve ser cobrado dos assistidos nesta fase de cumprimento de sentença, atualizados pelo índice de correção monetária, e com a incidência de juros legais na forma do artigo 406 do Código Civil. Observo que, na petição inicial, a agravante explica que o segundo período se refere ao intervalo de tempo em que o executado/agravado recebeu o benefício com reajuste por discricionariedade da exequente/agravante, o qual compreende o período entre a revogação da liminar em sede de apelação por este Tribunal (setembro do ano 2010) até o mês de agosto do ano 2016, quando houve a supressão, pela agravante, do reajuste indevido. As planilhas[2] do valor exequendo anexadas aos autos do processo originário pela agravante abrangem o período compreendido entre 01.07.1994 a 01.07.2016, ou seja, não se restringem ao período em que teve vigência a medida liminar. Destaco que a agravante opôs embargos de declaração[3], nos quais, dentre outras alegações, afirmou existir omissão no julgado, por não terem sido analisados seus argumentos e fundamentos em defesa da inclusão dos valores dos períodos compreendidos entre 1994 a 1999 e 2010 a 2016. Não prospera, portanto, a alegação da agravante segundo a qual o pedido inicial do cumprimento de sentença tratou apenas do período de vigência da decisão liminar. II) AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO A agravante aduz que, em razão de o agravado não ter indicado o valor que entende devido, com a apresentação de demonstrativo discriminado, a impugnação por ele apresentada deve ser liminarmente rejeitada. É cediço que, nos termos do art. 525, §§4° e 5°[4], do Código de Processo Civil, caso o executado afirme existir excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação ou não apreciação do excesso alegado, caso existam outros fundamentos. Observo que, na impugnação[5] apresentada pelo agravado, este sustentou, dentre outras matérias, a inexigibilidade da obrigação. Alegou que o título executivo judicial em comento julgou improcedente o pleito autoral e condenou os requerentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Defendeu não ter sido reconhecida obrigação de restituir os valores recebidos durante a tramitação processual em decorrência de decisão liminar. Caso constatada a existência de título judicial nesse sentido, o agravado requereu a retirada do montante executado os valores referentes aos períodos de julho de 1994 a março de 1999 e de outubro de 2010 a julho de 2016, visto que o pagamento realizado nestes períodos não se deu por força da medida cautelar em questão. Requereu, após, a aplicação ao caso do entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não é cabível a devolução de valores recebidos por força de decisão judicial antecipatória de tutela em razão da boa-fé no recebimento e por se tratar de verba alimentar, irrepetível. Em que pese o agravado ter formulado o pedido subsidiário supramencionado, no qual requereu a limitação temporal da cobrança caso verificada a exigibilidade da obrigação, pugnou pelo reconhecimento do descabimento da integralidade dos valores percebidos. Sustentou, portanto, não ser devida a devolução de qualquer quantia. Na decisão agravada, embora o Juízo de Primeiro Grau tenha deferido o pedido de limitação temporal, afastou a tese da irrepetibilidade da verba, motivo por que acolheu parcialmente a impugnação. Não vislumbro, em sede de cognição sumária, ofensa ao art. 525, §§4° e 5°, do Código de Processo Civil. Registro que a própria agravante, em sede de embargos de declaração[6], afirmou que não ter sido aventado excesso de execução na impugnação apresentada pelo agravado. III) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em sede de recurso repetitivo[7], fixou o entendimento de que, acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, serão arbitrados honorários advocatícios em benefício do executado. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL. SÚMULA 168/STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. LIBERAÇÃO DE PENHORA. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. (...) 2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". 3. A fixação dos honorários em favor do executado/impugnante, no entanto, apenas é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado, do que não cuida a hipótese dos autos, em que a impugnação foi acolhida apenas para a liberação de penhora sobre veículo de propriedade de um dos executados. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1482156/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 24/09/2018). O art. 85, §1o, do Código de Processo Civil prevê serem “devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.” A impugnação ao cumprimento de sentença consiste em incidente processual cujo acolhimento (integral ou parcial) enseja a estipulação de honorários quando repercutir diretamente na execução, especialmente no valor do crédito executado, para extingui-lo ou reduzi-lo. Induz, portanto, ao reconhecimento da sucumbência do exequente e em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. No presente caso, embora o Juízo de Primeiro Grau tenha acolhido a alegação do agravado, que requereu a limitação temporal da cobrança, não reconheceu a irrepetibilidade da verba paga no período. Restou configurado, portanto, excesso do crédito perseguido, o que impõe a fixação de honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, ou seja, do excesso verificado, consoante inteligência do art. 85, § 2o, do Código de Processual Civil: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2 Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor o da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...) A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que honorários advocatícios decorrentes de sucumbência em razão do acolhimento total ou parcial da impugnação do cumprimento de sentença têm como base de cálculo o proveito econômico obtido pelo executado com a impugnação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA EXECUTADA PROPORCIONAIS AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSÕES OFENSIVAS EM MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 78, § 2o, CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, são devidas verbas honorárias ao causídico da parte executada. Recurso Repetitivo - REsp 1134186/RS. 2. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, tornando, por consequência, sucumbente aquele que procedeu à fase procedimental executiva. Nesse sentido, o proveito econômico obtido pela executada deve representar a base de cálculo da verba honorária, ou seja, o montante que caracteriza o excesso da execução. (...) 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1219312, 07209583320198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA. A condenação em honorários advocatícios, em razão do acolhimento parcial da impugnação, não afasta os valores devidos em decorrência do ajuizamento do cumprimento de sentença. Consoante o enunciado 345, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. É vedada a compensação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. Quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados em razão do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer excesso de execução, a base para o cálculo da verba sucumbencial corresponde ao proveito econômico obtido pelo executado, qual seja, o excesso reconhecido. Havendo critérios legais quanto à forma de proceder ao cálculo da verba devida, não devem ser utilizados critérios de equidade na cálculo da verba honorária. (Acórdão 1267472, 07047339820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV) GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Juízo de Primeiro Grau, em decisão[8] proferida aos 22.06.2020 nos autos do processo originário, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravado. A agravante opôs embargos de declaração que se relacionaram a honorários advocatícios. O Juízo de Primeiro Grau, ao decidi-los, mencionou[9] que a parte embargada/agravado seria beneficiária da gratuidade de justiça: (...) A pretensão dos embargados neste ponto é inclusive prejudicial ao embargante, porquanto a parte embargada é beneficiária da gratuidade e o seu acolhimento pode levar inclusive uma majoração e ampliação dos benefícios os honorários da parte adversa. Não consta nos autos do processo originário qualquer informação acerca de eventual interposição de recurso, pelo agravado, contra a decisão que lhe indeferiu o benefício em questão. Infere-se, ao menos em sede de cognição sumária, que a menção supratranscrita consiste em mero erro material, e não revogação ou reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Os elementos constantes nos autos indicam assistir razão à agravante quanto à matéria, uma vez que a decisão que analisou a alegada hipossuficiência do agravado lhe negou os benefícios da gratuidade de justiça. Em que pese a probabilidade do direito da agravante quanto ao alegado indeferimento da gratuidade de justiça ao agravado, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os demais argumentos apresentados nas razões recursais não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa. Requisitem-no informações, especialmente sobre o alegado indeferimento do benefício da gratuidade de justiça ao agravado. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 19158039. [2] ID 60473626, do processo originário. [3] ID 66658976, do processo originário. [4] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. [5] ID 19158040. [6] ID 66658976, do processo originário. [7] REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011. [8] ID 65964340, do processo originário. [9] ID 69533807, do processo originário.